Tribunal: TJDFT
Processo: 0718715-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO HÍBRIDO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DOS REQUISITOS (LEI DISTRITAL No 7.591/2024). CONDICIONAMENTO À AQUISIÇÃO EM ESTABELECIMENTO REVENDEDOR LOCALIZADO NO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. TEMA 1383 DO STF. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade do IPVA/2025 de veículo híbrido e de restituição do valor pago.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em suma, que a exigência do IPVA sobre seu veículo híbrido viola o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF/88), pois a Lei Distrital 7.591/2024 – que condiciona a isenção à aquisição do veículo no DF – foi publicada em dezembro de 2024 e aplicada em janeiro de 2025, antes do decurso dos 90 dias legais, configurando majoração indireta do tributo à luz da jurisprudência do STF (RE 1214919, RE 564225). Alega ainda ofensa aos princípios da isonomia tributária (art. 150, II, da CF/88) e vedação à discriminação por procedência do bem (art. 152 da CF/88), pois a norma distrital trata de forma desigual contribuintes em situação equivalente (proprietários de veículos híbridos registrados no DF) com base em critério territorial inconstitucional. Por fim, pede a reforma da sentença para reconhecer seu direito à isenção, declarar a inconstitucionalidade do § 6o do art. 2o da Lei 6.466/2019 (com redação da Lei 7.591/2024) e do art. 6o, XII, do Decreto 34.024/2012, e condenar o DF à restituição do valor integral pago indevidamente (R$ 8.769,61), com correção monetária e juros legais.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Preparo devidamente recolhido.
4. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a exigência contida na Lei Distrital no 7.591/2024, aplicada ao IPVA de 2025, respeitou o princípio da anterioridade nonagesimal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Consta dos autos que o veículo (BMW 330e, híbrido) foi adquirido em estabelecimento situado no Estado de São Paulo e posteriormente transferido para o Distrito Federal no ano de 2023. No exercício de 2025, foi lançado e recolhido pela parte autora o IPVA em 24/02/2025, após a publicação, em 05/12/2024, da Lei Distrital no 7.591/2024, que alterou o art. 2o da Lei no 6.466/2019 para condicionar a fruição da isenção, dentre outros requisitos, à aquisição do veículo em estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal e à inexistência de inscrição em dívida ativa.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1473645/PA, fixou, no Tema Repetitivo no 1383, a tese vinculante de que "O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo".
8. A Lei no 6.466/2019, em sua redação original, estabelecia isenção plena de IPVA para veículos híbridos independentemente do local de aquisição, enquanto a Lei no 7.591/2024 restringiu a isenção aos veículos adquiridos no Distrito Federal, configurando supressão de benefício fiscal que resulta em majoração indireta de tributo.
9. A exceção constitucional prevista no artigo 150, § 1o, da Constituição Federal refere-se exclusivamente às alterações da base de cálculo do IPVA, não abrangendo a revogação ou restrição de benefícios fiscais, que são institutos jurídicos distintos com natureza e finalidades diversas.
10. O artigo 178 do CTN, que permitiria a revogação de isenção a qualquer tempo, não prevalece diante do precedente vinculante do STF, pois as normas constitucionais possuem supremacia sobre a legislação ordinária.
11. No caso concreto, o lançamento do IPVA/2025 ocorreu apenas 33 (trinta e três) dias após a publicação da lei restritiva, em flagrante desrespeito ao prazo nonagesimal. Sendo assim, a cobrança é nula, pois somente poderia ser exigida após 05/03/2025.
12. Reconhecida a nulidade do lançamento e a inexigibilidade do IPVA/2025, deve o Distrito Federal restituir à parte autora o valor indevidamente recolhido. Quanto à atualização monetária, é cediço que a taxa SELIC, prevista no art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95, engloba juros e correção monetária, afastando-se a aplicação de juros legais cumulativos, bem como a regra do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ. Nesse sentido, prevalece a Súmula 162 do STJ, segundo a qual “Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido”. Precedentes do TJDFT corroboram tal entendimento (Acórdãos 1987716, 1795705, 1985552).
13. No tocante à alegação de afronta ao princípio da isonomia, não assiste razão ao recorrente. A Constituição Federal, em seu art. 152, veda que Estados e o Distrito Federal estabeleçam diferença tributária em razão da procedência ou destino de bens e serviços. Entretanto, a exigência de aquisição do veículo em estabelecimento localizado no Distrito Federal não constitui discriminação tributária, mas critério objetivo de política pública para concessão de benefício fiscal. O tributo — IPVA — incide de forma igual para todos os contribuintes, independentemente da origem do bem; o que se diferencia é apenas a fruição da isenção, faculdade do legislador local no âmbito da sua competência tributária. Assim, não há violação ao princípio da isonomia, mas exercício legítimo da liberdade de conformação do legislador em matéria de incentivos fiscais, desde que observados os limites constitucionais, como no caso.
14. Ressalte-se que a presente decisão não confere à parte autora isenção permanente do IPVA sobre o veículo, mas apenas reconhece a inexigibilidade do tributo relativo ao exercício de 2025, em razão da violação ao princípio da anterioridade nonagesimal. A partir do exercício seguinte, plenamente válida a exigência do imposto nos termos da Lei Distrital no 7.591/2024, desde que observados os limites constitucionais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada parcialmente para: (i) declarar a nulidade do lançamento do IPVA/2025 em face da parte autora referente ao veículo automotor BMW 330 E, RENAVAM 01362879085, FTX2H53, 2023/2024, Chassi WBA31FF07RFP65475; e (ii) condenar o Distrito Federal a restituir os valores indevidamente recolhidos a esse título (R$ 8.769,61), com correção monetária pela taxa SELIC, desde a data do pagamento (24/02/2025).
16. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, III, “c”, § 1o, e 152; Lei no 6.466/2019, art. 2o, XIII; Lei no 7.591/2024; CTN, art. 178; Lei no 9.250/95, art. 39, § 4o.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 1473645/PA, Tema Repetitivo no 1383, j. 21/03/2025; Súmula 162 do STJ.